Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO Processo no 0713218-62.2022.8.07.0018 EMBARGante(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGado(s) MARCOS AURELIO DE AGUIAR E OUTRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 43048688), que não conheceu do apelo interposto pelos ora embargados. Em suas razões recursais (ID 43274683), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão e da contradição. Para tanto, argumenta que seria cabível, diante do não conhecimento do apelo aviado pelos embargados, a fixação de honorários de sucumbência em seu benefício. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias ao desate da lide, especialmente no que se refere ao tema relativo aos honorários sucumbenciais. Tanto é que a r. decisão embargada, longe de omitir-se quanto a qualquer ponto relevante, expressamente pontuou a impossibilidade de majoração da verba honorária, diante da ausência de sua fixação pelo Juízo de origem. Destaque-se que a simples contradição entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar quaisquer dos vícios a que faz menção o art. 1.022 do CPC. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 43048688. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora